Tribunal: TJDFT
Processo: 0792431-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REPROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ERRO GROSSEIRO DA BANCA EXAMINADORA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado em face de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$3.000,00.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que o recorrido foi reprovado indevidamente no teste de natação do concurso para a Polícia Militar, sob a alegação de ter tocado na raia; no processo no 0715059-30.2024.8.07.0016, transitado em julgado, o ato de eliminação foi anulado, facultando ao autor/recorrido a participação nas demais fases do certame. Diante do comprovado erro administrativo, o autor/recorrido ingressou com a presente ação de reparação por dano moral.
1.2. Recurso. O Distrito Federal alega que, ainda que tenha existido falha, esta não acarretou consequência gravosa ao recorrido. Requer a reforma da sentença para improcedência do pedido inicial.
1.3. Contrarrazões. O recorrido pugna pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o ato administrativo de eliminação em concurso público – por erro grosseiro da banca examinadora – enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos anteriores (no 0715059-30.2024.8.07.0016) que o fundamento da eliminação do recorrido foi o de que teria realizado ato proibido pelo edital para a prova de natação, consistente em “apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia.” No entanto, restou evidenciado por imagens de vídeo que o candidato apenas se apoiou na borda de chegada e fez a virada. Dessa forma, houve anulação do ato administrativo de eliminação do candidato.
3.1. O Estado pode ser responsabilizado por erro da banca examinadora (CF/1988, art. 37, §6o) quando o equívoco configura ilegalidade manifesta, diante da violação do o edital de maneira evidente, que causa prejuízo ao candidato.
3.2. Na hipótese, a reconhecida falha da banca examinadora provocou intenso abalo emocional ao recorrido, diante da eliminação em concurso público, suficiente a configurar dano moral. Precedente: Acórdão 945059.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso inominado conhecido e não provido. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 945059, 0724443-32.2015.8.07.0016, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/5/2016.